Tribunal: TJES
Processo: 5017645-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017645-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: LUCAS LORENSUTTI FERREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXIGÊNCIA DE BIOMETRIA FACIAL HORÁRIA PARA VALIDAÇÃO DE TERAPIAS. BARREIRA TECNOLÓGICA. HIPERVULNERABILIDADE DO PACIENTE. RISCO DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ABUSIVIDADE DA EXIGÊNCIA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão da exigência de coleta de biometria facial de hora em hora para validação das terapias multidisciplinares, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de biometria facial horária para validação de terapias configura medida legítima de controle administrativo ou prática abusiva quando aplicada a paciente menor com TEA severo; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da decisão judicial mostra-se razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A implementação de mecanismos de controle antifraude por operadoras de saúde constitui faculdade legítima em tese, porém deve observar a compatibilidade com as circunstâncias concretas do caso e com o objeto do contrato de assistência à saúde.

A exigência de biometria facial horária revela-se incompatível com a condição clínica do menor diagnosticado com TEA severo, cuja hipersensibilidade e dificuldade de interação tornam o procedimento gatilho para crises de agitação e sofrimento, comprometendo a realização das terapias.

A imposição do procedimento tecnológico, diante das falhas operacionais do sistema e da dificuldade de validação mesmo com a presença da responsável legal, configura barreira desproporcional ao acesso ao tratamento multidisciplinar prescrito.

A conduta da operadora aparenta violar o princípio da boa-fé objetiva e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis às relações entre beneficiários e planos de saúde, caracterizando prática potencialmente abusiva.

O perigo de dano encontra-se configurado diante da redução significativa da carga horária terapêutica do menor, de 40 para aproximadamente 12 horas semanais, circunstância que pode ocasionar prejuízos ao seu desenvolvimento neurológico e comportamental.

A multa cominatória fixada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 537 do CPC e mostra-se adequada para assegurar a efetividade da decisão judicial, sobretudo considerando a capacidade econômica da operadora e a limitação previamente estabelecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra decisão interlocutória (Id. 76487554 ), proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5026361-88.2025.8.08.0035, ajuizada por
LUCAS LORENSUTTI FERREIRA
, menor impúbere, representado por sua genitora Helen Lorensutti Rosmann Ferreira, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
"
determinar a suspensão imediata da exigência de coleta de biometria facial de hora em hora, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento do preceito, até o limite de 10 dias-multa”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (i) que a exigência da biometria facial decorre de legítima política interna de controle antifraude, rastreabilidade e segurança assistencial, implementada de modo progressivo e com alternativas viáveis para pacientes com dificuldades de acesso; (v) que a presença do responsável legal em sessões de tratamento de menores decorre de obrigação legal e normativa, não podendo ser afastada judicialmente; (ii) que a decisão agravada violaria os arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao desconsiderar o equilíbrio contratual e as obrigações parentais; (iii) que não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, pois não demonstrado o perigo de dano irreparável, nem a plausibilidade do direito invocado; (iv) que a multa diária fixada mostra-se exorbitante, em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e, por fim, (v) que a concessão de efeito suspensivo é necessária para afastar os efeitos da decisão que impôs obrigações contratuais não pactuadas, com potencial prejuízo à coletividade de beneficiários do plano de saúde, postulando a reforma integral do decisum.

Decisão juntada ao ID 16609817 indeferindo o efeito suspensivo almejado.

Embargos de Declaração
opostos à decisão que negou o efeito suspensivo (ID 16820840), nos quais a agravante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal. Alega que não teriam sido devidamente apreciados os fundamentos relativos: (i) à legalidade da exigência de biometria facial como instrumento de controle antifraude e de rastreabilidade dos atendimentos; (ii) à necessidade de acompanhamento do menor por responsável legal durante os atendimentos terapêuticos, obrigação que, segundo afirma, decorreria da Constituição Federal, do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente; (iii) ao risco de dano inverso decorrente da manutenção da tutela deferida em primeiro grau; e (iv) à existência de continência entre os processos nº 5026361-88.2025.8.08.0035 e nº 5033222-90.2025.8.08.0035, sustentando que a segunda demanda possuiria objeto mais amplo, razão pela qual requereria a reunião ou suspensão do presente agravo de instrumento até definição da questão pelo juízo de origem.

Inicialmente, esclareço que o presente recurso encontra-se maduro para julgamento do mérito, circunstância que torna despicienda a reapreciação da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A apreciação colegiada do agravo de instrumento implica a substituição do pronunciamento unipessoal pela decisão deste órgão colegiado, oportunidade em que serão examinadas, de forma ampla, todas as teses deduzidas pelas partes, inclusive aquelas suscitadas nos aclaratórios.

Dessa forma, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da prejudicialidade dos embargos de declaração.

Impende ainda destacar registro realizado em âmbito de minha decisão preambular acerca de uma peculiaridade processual que exsurgia da análise deste agravo e da decisão que determinou a prevenção desta julgadora para o seu exame. Constatei na ocasião que tramitava, também sob esta Relatoria, o Agravo de Instrumento nº 5016968-50.2025.8.08.0000, distribuído previamente, e o referido recurso foi interposto pela mesma Agravante (SAMP) contra decisão interlocutória proferida em outra Ação de Obrigação de Fazer (nº 5033222-90.2025.8.08.0035), ajuizada pelo mesmo Agravado (Lucas Lorensutti Ferreira), perante o mesmo Juízo de origem (2ª Vara Cível de Vila Velha/ES), na qual foi deferida tutela de urgência de idêntico conteúdo à ora agravada: a suspensão da exigência de biometria facial horária para validação das terapias do menor, sob pena de astreinte.

A distribuição pretérita do AI nº 5016968-50.2025.8.08.0000 firmou a minha prevenção para a análise da controvérsia interlocutória referente à suspensão da exigência biométrica imposta ao menor Agravado (art. 930, parágrafo único, CPC c/c art. 164, §1º, RITJES). Inclusive, naquele recurso, já foi proferido Acórdão dando parcial provimento ao agravo interposto pela SAMP – SÂO BERNARDO, exclusivamente para limitar o teto das astreintes. Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

“
Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO SEVERO. BIOMETRIA FACIAL HORÁRIA COMO EXIGÊNCIA PARA ATENDIMENTO. BARREIRA TECNOLÓGICA. HIPERVULNERABILIDADE. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo, determinando a suspensão da exigência de biometria facial horária como condição para atendimento terapêutico, bem como a continuidade do tratamento na clínica atual, independentemente do sistema de biometria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de biometria facial horária para validação de terapias constitui prática abusiva em relação a paciente com TEA severo, em razão de sua hipervulnerabilidade e da configuração de barreira tecnológica; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de multa diária por descumprimento da ordem judicial é razoável e proporcional, podendo ser limitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de biometria facial horária, embora legítima como medida antifraude em tese, revela-se abusiva e desproporcional quando aplicada a paciente com autismo severo, diante das crises sensoriais e do sofrimento gerado pelo procedimento.

O direito fundamental à saúde do menor hipervulnerável, especialmente em se tratando de tratamento multidisciplinar contínuo, deve prevalecer sobre exigências administrativas que inviabilizam o acesso efetivo à terapêutica prescrita.

O método de validação adotado pela operadora se mostra incompatível com a condição clínica do beneficiário e contraria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da dignidade da pessoa humana, além de infringir normas do Código de Defesa do Consumidor.

O dever legal de presença dos pais durante o tratamento não autoriza a imposição de meios tecnológicos que causem dano ao menor, sendo possível a confirmação por alternativas menos invasivas.

Restou configurado o periculum in mora, diante do risco de prejuízo irreversível ao desenvolvimento do menor, ante a drástica redução da carga horária terapêutica.

A multa cominatória, embora elevada, visa compelir o cumprimento de obrigação essencial e urgente, mas sua limitação ao valor de R$ 120.000,00 se mostra razoável para evitar enriquecimento sem causa, preservando ao mesmo tempo a eficácia coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido."

Não assiste razão à agravante quanto ao pedido, formulado em sede de embargos de declaração, de suspensão do presente agravo de instrumento sob o argumento de existência de continência entre as ações de base. Com efeito, embora inicialmente tenha sido registrado nos autos o aparente paralelismo entre as demandas nº 5026361-88.2025.8.08.0035 e nº 5033222-90.2025.8.08.0035, tal questão não integrava o objeto das razões recursais, tampouco havia sido formalmente apreciada pelo Juízo de origem naquele momento.

Todavia, observo agora que, supervenientemente,
sobreveio sentença nos autos do processo nº 5033222-90.2025.8.08.0035
, por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES reconheceu a litispendência em relação à ação nº 5026361-88.2025.8.08.0035 — originária do presente agravo — e extinguiu o feito posterior sem resolução do mérito.

Assim, a questão atinente à duplicidade de demandas já foi enfrentada pelo Juízo a quo, remanescendo em tramitação apenas a ação nº 5026361-88.2025.8.08.0035, da qual se origina o presente recurso.

Nesse contexto, mostra-se
desnecessária a requerida suspensão do presente agravo de instrumento
, porquanto inexistente qualquer risco atual de decisões conflitantes ou pendência processual que justifique a paralisação do feito.

Pois bem. O Agravado, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, com prescrição médica para tratamento multidisciplinar intensivo de 40 horas semanais e ajuizou a demanda de origem narrando em sua exordial que a operadora Agravante (SAMP) implementou um sistema de biometria facial horária como condição para a autorização das terapias necessárias ao menor. O sistema apresenta falhas e a condição clínica do menor (hipersensibilidade e dificuldade de interação) impede a realização do procedimento, o que lhe causa crises de irritabilidade e episódios de automutilação. Afirma que a dificuldade imposta resultou na suspensão de atendimentos e na redução drástica da carga horária de tratamento, de 40 para aproximadamente 12 horas semanais, que a clínica onde o tratamento é realizado comunicou a intenção de descredenciamento da rede da Agravante, gerando risco de descontinuidade total do tratamento.

A operadora agravante alega a legitimidade da Biometria Facial, afirmando que a medida é um exercício regular de direito, necessária para garantir a segurança assistencial, a rastreabilidade dos atendimentos e o combate a fraudes, protegendo o equilíbrio contratual e a coletividade de beneficiários, e que a implementação foi acompanhada de medidas alternativas, como o cadastro de responsáveis e guias físicas manuais. Também aduz que a necessidade de um responsável acompanhar o menor durante as terapias é um dever legal imposto aos pais pela Constituição Federal (art. 229) , pelo Código Civil (art. 1.634) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 5º e 22), e a biometria do responsável apenas confirma o cumprimento deste dever.

Reitero fundamentação já lançada nos autos do agravo anteriormente examinado de que a argumentação tecida pela Agravante, embora se revista de aparente lógica administrativa e contratual, parece colidir frontalmente com a salvaguarda de direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde de um paciente hipervulnerável, o que enfraquece a probabilidade de êxito do recurso.

O cerne da controvérsia não reside na legitimidade, em tese, de a operadora de saúde implementar mecanismos de controle e antifraude, faculdade que, em princípio, lhe é assegurada. A questão nodal, todavia, é aferir se o método eleito, na sua aplicação ao caso concreto, impõe uma barreira desproporcional e, portanto, abusiva, ao próprio objeto do contrato: a assistência à saúde. E, neste ponto, os elementos de prova carreados aos autos pelo Agravado são, por ora, contundentes.

Os
registro
s
audiovisua
is que instruem a petição inicial
da tentativa de validação biométrica e os diálogos travados com a clínica prestadora do serviço (prints do aplicativo Whatsaap de troca de mensagens anexados à origem) oferecem indícios robustos de que a exigência de biometria facial horária é, de fato,
incompatível com a condição clínica do menor,
diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, além de apresentar tantas falhas operacionais e dificuldades que a própria clínica credenciada da agravante e que trata o menor informou suia intenção em se desligar ou descredenciar da Samp.

Oras, o procedimento, que para um beneficiário típico seria um mero ato de confirmação, transmuda-se, para o Agravado, em um
gatilho para crises de agitação e sofrimento,
inviabilizando na prática a continuidade do tratamento na forma prescrita,
basta apenas observar os vídeos que a parte autora anexou.

Além disso, infirmando as alegações da operadora agravante de que o procedimento de validação não seria obrigatório em relação ao infante, mas apenas em relação à genitora, que teria que se submeter à validação biométrica de uma e uma hora, a genitora afirmou
e comprovou mediante vídeo anexo ao ID origem
75458699
que, mesmo permanecendo presencialmente na clínica para realizar as biometrias em nome do filho, não tem conseguido validar os atendimentos, pois o sistema da operadora apresenta erros constantes, que impedem a finalização do procedimento, resultando na perda dos registros e comprometendo a continuidade do tratamento terapêutico, e que fez diversas reclamações nos canais de atendimento da ré, sem qualquer solução.

Sob essa ótica, a conduta da operadora, ao insistir em um protocolo procedimental inflexível e inadequado às necessidades especiais do paciente, aparenta violar o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, plenamente aplicáveis à espécie (Súmula 608, STJ), configurando aparente abusividade que esvazia a garantia contratual.

Aliás, a alegação de que a Agravante ofereceu ou viabilizou alternativas eficazes à biometria (como a guia física) que pudessem garantir a continuidade do tratamento sem prejuízos ao menor – um dever que poderia ter impedido uma demanda judicial como a presente-
não veio corroborada por nenhum indício de prova.

Por fim, acerca da aventada omissão em aclaratórios, como exposto, a decisão ora submetida ao exame colegiado enfrentou, de forma suficiente, as teses relativas à suposta obrigatoriedade de acompanhamento do menor por responsável legal e à legitimidade da biometria facial como instrumento de controle administrativo da operadora. Reitero que, embora a adoção de mecanismos antifraude e de rastreabilidade constitua faculdade legítima da operadora de plano de saúde em tese, a controvérsia central reside na compatibilidade do método adotado com as circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade do paciente menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em grau severo, e nesse contexto, deixa-se claro que a eventual existência de dever legal de acompanhamento parental não autoriza a imposição de procedimento tecnológico que, na prática, se revele desproporcional ou capaz de inviabilizar o acesso ao tratamento de saúde.

Tampouco se sustenta a tese de ausência de
periculum in mora
. O risco de dano grave e de difícil reparação milita, com toda a evidência, em favor do menor. A interrupção ou a drástica redução das terapias multidisciplinares — de 40 para 12 horas semanais, conforme alegado e não refutado por prova em contrário — pode acarretar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento neurológico e comportamental. O direito à saúde, especialmente de uma criança com deficiência, ostenta primazia e urgência que não se compadecem com a espera pelo julgamento de mérito do recurso. O perigo de dano reverso, de índole eminentemente patrimonial e abstrata, não possui o condão de se sobrepor ao risco concreto e iminente à saúde do Agravado.

Finalmente, no que concerne à
multa cominatória
fixada pelo juízo de origem, entendo que não merece reparo, haja vista que a sua estipulação encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, que confere ao magistrado poderes para fixar astreintes com o objetivo de assegurar a efetividade das decisões judiciais, e no caso concreto, não há nos autos elementos que demonstrem o efetivo cumprimento da ordem judicial pela agravante, circunstância que recomenda a manutenção do mecanismo coercitivo inicialmente fixado. Ademais, trata-se de operadora de plano de saúde de significativa capacidade econômica, razão pela qual o valor arbitrado não se mostra, a priori, desarrazoado ou desproporcional, sendo apto a cumprir sua finalidade de compelir o cumprimento da obrigação imposta.

Acresça-se, ainda, que o próprio decisum agravado já estabeleceu limitação objetiva à incidência das astreintes, fixando o teto correspondente a 10 (dez) dias-multa, o que mitiga eventual risco de excessividade e revela que a penalidade foi estipulada em patamar moderado e proporcional às circunstâncias da causa.

Diante desse cenário, mostra-se adequada a manutenção da multa cominatória nos moldes fixados pelo juízo de origem, inclusive quanto à limitação do montante máximo das astreintes, que, nesta oportunidade, já se apresenta fixada em patamar razoável e suficiente para garantir a eficácia da ordem judicial.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao agravo de instrumento e julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.